Tribunal: TJPA
Processo: 0800282-09.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800282-09.2021.8.14.0000
PACIENTE: PAULO AFONSO MIRANDA DA SILVA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE NULIDADE DA DECISÃO QUE ALTEROU OS CÁLCULOS DE PENA
DATADO DE 20/07/2020, CONSIDERANDO A FRAÇÃO DE 2/5 DA REPRIMENDA, RESTABELECENDO OS CÁLCULOS DE PENA DATADOS DA DECISÃO PROFERIDA EM 10/12/2018, QUE CONSIDEROU 1/6 DA PENA PARA PROJEÇÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME.
UTILIZAÇÃO DO
MANDAMUS
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

-
O HABEAS CORPUS, NÃO É VIA ELEITA, PARA MATÉRIA EM EXECUÇÃO PENAL. E SOMENTE É POSSÍVEL, QUANDO HÁ MANIFESTA COAÇÃO ILEGAL. O QUE NÃO É O CASO. O IMPETRANTE UTILIZA-SE DO
MANDAMUS
OBJETIVANDO O RECONHECIMENTO DE IRREGULARIDADES PASSÍVEIS DE SEREM DIRIMIDAS EM RECURSO PRÓPRIO (AGRAVO EM EXECUÇÃO). O
HABEAS CORPUS
NÃO É, E NÃO PODE SER USADO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. CONHECER DO
WRIT
COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO É VIOLAR PERIGOSAMENTE TODO O ESQUEMA RECURSAL PREVISTO NAS DIVERSAS LEIS PROCESSUAIS PENAIS EM VIGOR.

-

DESTACO AINDA, QUE A MESMA MATÉRIA VENTILADA NESTE HABEAS CORPUS JÁ FOI ANALISADA NOS AUTOS DO AGRAVO EM EXECUÇÃO Nº 0003723-65.2020.8.14.0000, DE MINHA RELATORIA, A QUAL FOI JULGADA IMPROVIDA POR UNANIMIDADE DE VOTOS, PUBLICADA NO DIA 18/12/2020.

-
IN CASU
, COMO BEM SALIENTADO NO AGRAVO DE EXECUÇÃO CITADO ANTERIORMENTE, NÃO HÁ QUALQUER IRREGULARIDADE NA DECISÃO PROFERIDA PELA DOUTA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA, ESTANDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DE ACORDO COM OS DITAMES LEGAIS, TRATANDO-SE DE CRIME HEDIONDO, OS REQUISITOS PARA A PROGRESSÃO MUDAM E, DE ACORDO COM LEI ESPECÍFICA (LEI Nº 8.072/1990), SERÁ PRECISO QUE O CONDENADO TENHA CUMPRIDO AO MENOS 2/5 (DOIS QUINTOS) DA PENA SE FOR PRIMÁRIO E 3/5 (TRÊS QUINTOS), SE REINCIDENTE. ASSIM, O PACIENTE CUMPRE PENA PELA PRÁTICA DELITIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSIDERADO HEDIONDO, RAZÃO PORQUE FOI NECESSÁRIO RECALCULAR A PENA NA FRAÇÃO DE 2/5.

HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não

conhecimento
do
writ
impetrado, nos termos do voto da Relatora.

7ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal, a realizar-se no dia oito de março de 2021, às 9h, por meio de videoconferência.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 08 de março de 2021.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
PAULO AFONSO MIRANDA DA SILVA JUNIOR
,

em face de ato do Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA, nos autos da Ação Penal nº 0027280-81.2016.8.14.0401.

Narra o impetrante, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em face da decisão proferida pelo juízo coator, em 20/07/2020, que retificou os cálculos da pena do paciente, afrontando os princípios do devido processo legal e da segurança jurídica, uma vez que o apenado já havia sido beneficiado com a progressão de regime, concedida com base no cálculo antigo, já transitado em julgado, inclusive, com parecer favorável do Órgão Ministerial.

Sustenta que o paciente estava gozando os benefícios do regime semiaberto, e a sua regressão neste momento é indevida, não podendo ser penalizado por erro que não deu causa.

Por fim, requer a concessão da liminar e da ordem, para anular a decisão de retificação dos cálculos datada de 20/07/2020, restabelecendo os cálculos de pena datados de 10/12/2018, que considerou 1/6 da pena para projeção da progressão de regime.

Coube-me a relatoria por prevenção.

A liminar fora denegada
pelo Des. Romulo Nunes às fls. 28/29, dos autos, vez que entendeu inviável a concessão da medida liminar requerida pelo impetrante, eis que não demonstrou o
fumus bonis iuris
e o
periculum in mora
inerentes ao deferimento da liminar. Na ocasião, solicitou ainda informações ao juízo inquinado coator.

Em sede de
informações
(fls.

35
/36), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

- O paciente cumpre pena de 16 anos de prisão em razão de condenação pela prática do crime de homicídio qualificado.

- Alega o impetrante, em síntese, constrangimento ilegal em razão do indeferimento da retificação do cálculo de liquidação de pena, de ofício. Inconformado com a decisão, interpôs agravo em execução e Habeas corpus simultaneamente.

- Ao analisar os autos, especialmente, a guia de recolhimento, denúncia e a sentença, este juízo verificou que o cálculo de liquidação de pena estava elaborado de forma equivocada. Por meio da guia de recolhimento e da sentença consta-se que o apenado praticou o fato em 2009 e foi condenado pela prática do crime de homicídio qualificado, infração penal classificada como crime hediondo.

- Em razão disso, considerando que prescinde de realização de prova ou instrução processual, restou determinada a retificação do cálculo de liquidação de pena para que fosse atribuída as frações correspondentes ao crime hediondo com as respectivas projeções.

Nesta
Superior Instância
(fls. 58/63), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr.
Hezedequias Mesquita da Costa
, se manifestou preliminarmente pelo
não conhecimento
do
writ,
pois a matéria ventilada no Habeas Corpus foi analisada nos autos do Agravo em Execução nº 0003723-65.2020.8.14.0000, restando, inviável a apreciação do pedido na presente via. Caso ultrapassado o referido entendimento, no mérito, manifesta-se pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que
o coacto está sofrendo constrangimento ilegal em face da decisão proferida pelo juízo coator, em 20/07/2020, que retificou os cálculos da pena do paciente, afrontando os princípios do devido processo legal e da segurança jurídica, uma vez que o apenado já havia sido beneficiado com a progressão de regime, concedida com base no cálculo antigo, já transitado em julgado, inclusive, com parecer favorável do Órgão Ministerial. Assim, o paciente estava gozando os benefícios do regime semiaberto, e a sua regressão neste momento é indevida, não podendo ser penalizado por erro que não deu causa. Por fim, requer a anulação da decisão de retificação dos cálculos datada de 20/07/2020, restabelecendo os cálculos de pena datados de 10/12/2018, que considerou 1/6 da pena para projeção da progressão de regime.

Adianto desde logo que
o conhecimento da ordem encontra óbice intransponível
, a saber, a utilização do
mandamus
como sucedâneo recursal. E, neste ponto, aquiesço com o parecer exarado pela d. Procuradora de Justiça atuante no feito.

Assim, o pedido atinente ao cumprimento da pena definitiva se trata de matéria que deve ser dirimida no bojo de
Agravo em Execução,
como já ocorreu no julgamento do Agravo de nº
0003723-65.2020.8.14.0000. Desta forma, o impetrante utilizou-se do
mandamus
como “super recurso”, manejando-o para além de seu objeto.

O

Habeas Corpus, não é via eleita, para matéria em Execução Penal. E somente é possível, quando há manifesta coação ilegal. O que não é o caso.

Entendimento este que vem sendo firmado neste E. TJEPA,
in verbis
:

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME CAPITULADO NO ART. 217-A, DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM PRISÃO DOMICILIAR. VIA ELEITA IMPRÓPRIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU GRAVE TERATOLOGIA E PREJUÍZO IRREVERSÍVEL A SER SANADO PELO WRIT. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE
. 1. A matéria em debate se refere à execução penal, havendo procedimento próprio de acordo com a Lei nº 7.210/84, mostrando-se cabível o recurso de agravo (Artigo 197, da LEP). 2. A ação não merece ser conhecida, tendo em vista a impropriedade da via eleita para deliberar sobre a matéria – cumprimento da pena em prisão domiciliar –, a qual deve ser apreciada e decidida pelo Juízo da Vara de Execuções Criminais, cuja decisão poderá ser revista por meio de recurso próprio. 3. O habeas corpus não pode ser utilizado, salvo excepcionalmente, como sucedâneo recursal, uma vez que, com essa finalidade, o seu cabimento só é admissível quando for constatada ilegalidade manifesta ou grave teratologia, o que inocorre in casu , 4. Habeas corpus não conhecido. Unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em não conhecer do writ, nos termos do voto do e. Des. Relator. Julgamento presidido pelo Exma. Sra. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de fevereiro de 2019.
(TJPA, 1373032, 1373032, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 11/02/2019, Publicado em 13/02/2019).

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – EXECUÇÃO PENAL – PLEITO DE CONVERSÃO DE PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR – PEDIDO INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO – PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO DA PRESENTE ORDEM ACOLHIDA EM VIRTUDE DA CONSTATAÇÃO DE QUE O PRESENTE WRIT ESTÁ SENDO MANEJADO COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE RACIONALIZAÇÃO DA SISTEMÁTICA RECURSAL – PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA. ORDEM NÃO CONHECIDA – UNANIMIDADE.
Preliminar Ministerial de não conhecimento da presente ordem acolhida, em virtude do pleito suscitado pelo impetrante não se adequar à via estreita do writ. Com efeito, o pedido aqui formulado pode ser veiculado pela via adequada, qual seja, o agravo em execução, não se admitido, consoante jurisprudência pacificada e remansosa dos Tribunais Pátrios, o manejo de habeas corpus como sucedâneo recursal, precipuamente ante ausência de ato arbitrário ou ilegal. PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA. ORDEM NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em ACOLHER A PRELIMINAR MINISTERIAL e NÃO CONHECER a presente ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
(TJPA, 1675380, 1675380, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 23/04/2019, Publicado em 26/04/2019).

Ademais, tanto os Tribunais Superiores quanto as demais Cortes de Justiça brasileiras têm reconhecido a banalização do uso do
habeas corpus
na jurisdição nacional, pois o remédio constitucional está sendo usado em desacordo com sua inspiração originária, virando verdadeira panaceia para toda e qualquer questão que se queira discutir no processo penal.

Destaco ainda, que a mesma matéria ventilada neste Habeas Corpus já foi analisada nos autos do Agravo em Execução nº 0003723-65.2020.8.14.0000, de minha relatoria, a qual foi julgada improvida por unanimidade de votos, publicada no dia 18/12/2020, para maiores esclarecimentos segue a Ementa:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO. DECISÃO QUE ALTEROU O CÁLCULO DO CRIME COMUM (1/6) PARA O CRIME HEDIONDO (2/5). ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. TESE NÃO ACOLHIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É de conhecimento comum que, em se tratando de execução de pena imposta por crime hediondo, a deliberação sobre a progressão de regime prisional deve observar a normativa prevista no artigo 2º, da Lei nº 8.072/1990. 2. Segundo a mencionada redação legal, a progressão de regime, no caso dos condenados aos crimes previstos neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente. 3. Assim, para fins de progressão de regime, o requisito objetivo, por não se tratar de apenado reincidente, consiste no cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, nos termos do artigo 2º, §2º, da Lei de Crimes Hediondos. 4. Na hipótese dos autos, o ora agravante cumpre pena total de 16 (dezesseis) anos de reclusão, iniciada no regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, nos termos do artigo 121, §2º, inciso I, do Código Penal. Todavia, mesmo sendo considerado delito de natureza hedionda, o ora apenado teve a progressão para o regime semiaberto antecipada, conforme decisão acostada às fls. 36-39, em decorrência de equívoco no cômputo da fração de 1/6 (um sexto) do cálculo da pena. Entretanto, após constatar tal desacerto, o juízo da execução determinou à secretaria para a correção das frações para às pertinentes ao delito hediondo, qual seja, em 2/5 (dois quintos). 5. DECISÃO ESCORREITA, A QUAL DEVE SER MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE”.

Logo, resta inviável a reapreciação do pedido na presente via de
habeas corpus.

Somente à título de conhecimento, como bem salientou a Procuradoria de Justiça em seu parecer o ora paciente praticou crime hediondo, entretanto, teve a progressão de regime do fechado para o semiaberto antecipada, devido ao equívoco no cômputo da fração em 1/6 do cálculo da pena. Contudo, o juízo
a quo
sanou o referido equívoco, determinando a secretaria que alterasse as frações para delito hediondo, qual seja, em 2/5 (Hediondo Primário), razão porque houve alteração no Atestado de Pena.

In casu
, não há qualquer irregularidade na decisão proferida pela douta autoridade apontada como coatora, estando devidamente fundamentada de acordo com os ditames legais, tratando-se de crime hediondo, os requisitos para a progressão mudam e, de acordo com lei específica (Lei nº 8.072/1990), será preciso que o condenado tenha cumprido ao menos 2/5 (dois quintos) da pena se for primário e 3/5 (três quintos), se reincidente.

Assim, somente por respeito ao debate, o Paciente cumpre pena pela prática delitiva de homicídio qualificado considerado hediondo, razão porque foi necessário recalcular a pena na fração de 2/5.

Por todo o exposto, manifesto-me pelo
NÃO CONHECIMENTO da ordem de
habeas corpus
impetrada em face de
Paulo Afonso Miranda da Silva Junior,
consoante os argumentos expendidos.

É como voto.

Belém, 11/03/2021